Tribunal: TJPA
Processo: 0802497-73.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9699 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802497-73.2017.8.14.0201
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: CARLOS ELIAS DE OLIVEIRA BARATA, WELLINGTON SANTOS BOTELHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DE ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 157, §2º, INCISOS I E II C/C ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. TESE DE MODIFICAÇÃO DE MEDIDA SÓCIOEDUCATIVA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO APLICADA PELO JUÍZO A QUO. PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 122 DO ECA. ATO INFRACIONAL COMETIDO DE ALTA GRAVIDADE. PRECEDENTE DO STJ.. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Do mérito. A aplicação de medida socioeducativa deve atentar para o disposto no art. 112, §1º do ECA, em que será analisada a capacidade de cumprimento, as circunstâncias e gravidade do crime. Após análise individual dos apelantes deve ser mantida a medida de internação em razão da gravidade do ato infracional somado às frágeis bases familiares, sendo necessário ao Estado retirar o adolescente de um meio que lhe leva a delinquir.

RELATÓRIO

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL – UPJ.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0802497-73.2017.8.14.0201
.

APELANTE: CARLOS ELIAS DE OLIVEIRA BARATA

WELLINGTON SANTOS BOTELHO.

DEFENSORA PÚBLICA: MILENE MORAES MOREIRA.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: LILIAM PATRICIA DUARTE DE SOUZA GOMES.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANTONIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CARLOS ELIAS DE OLIVEIRA BARATA
e
WELLINGTON SANTOS BOTELHO,
inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude Distrital de Icoaraci, que julgou procedente a representação por ato infracional análogo ao crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II c/c art. 69 do Código Penal, aplicando a medida socioeducativa de internação.

A defesa sustenta em suas razões a necessidade de modificação da MSE para liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade, pois entende que melhor se adequa a necessidade dos jovens infratores, ou, alternativamente, requer a aplicação de MSE de semiliberdade. Assevera a idade dos recorrentes que estão para completar a maioridade, já que nasceram respectivamente em 10/04/2000 e 13/09/2000. Ao final requer o prequestionamento do art. 5º, e artigos 226 a 230 da Constituição Federal, bem como dos artigos 17 e 19 da Convenção dos Direitos da Criança.

Em despacho fundamentado o Juízo
a quo
manteve a sua decisão.

Contrarrazões devidamente apresentadas, requerendo o parquet a manutenção do decisum.

Devidamente distribuídos, coube-me a relatoria do feito, oportunidade em que os autos foram remetidos à douta Procuradoria de Justiça, que opinou pelo conhecimento de ambas as apelações, improvimento para a de Wellington Santos Botelho e parcial provimento para a de Carlos Elias de Oliveira Barata, para o qual entende a aplicação de MSE de Liberdade Assistida.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Inicialmente cabe esclarecer que o fato do apelante Wellington Santos Botelho ter nascido em 10/04/2000 e Carlos Elias de Oliveira Barata em 13/09/2000, e portanto, atualmente, serem maiores de idade, não tem condão de prejudicar o presente julgamento, conforme Súmula do STJ:

Súmula 605
: “A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos.”

Como se está apenas a questionar a MSE de cada um dos apelantes, passo a citar o contexto no qual foram apreendidos e, a partir daí, analisar as condições pessoais de cada um dos recorrentes.

O caso:

“(...)

Consta na Representação ministerial (ID 2298674) que, no dia 26/08/2017, por volta das 16h30min, os adolescentes acima qualificados, juntamente com outro não identificado, tomaram de assalto o Sr. Carlos Bruno Arruda da Silva, na ocasião em que este iria adentrar em seu veículo Volkswagen, modelo GOL, placa OBZ-8801, cor prata, que estava estacionado na Travessa Perebebuí, bairro da Pedreira, na cidade de Belém.

Na execução do assalto, o adolescente WELLINGTON SANTOS BOTELHO fez uso de um revólver calibre 32, subtraindo da vítima o carro, um aparelho de telefone celular, documentos pessoais, cartões dos bancos Santander, Banpará, Caixa Econômica e Bradesco. Após o assalto, e de posse dos bens subtraídos, o veículo foi conduzido pelo representado CARLOS ELIAS DE OLIVEIRA BARATA, que o levou para o bairro Cordeiro de Farias, deixando-o em via pública, até a segunda-feira seguinte.

Na segunda-feira, dia 28/08/2017 os representados juntamente com outros dois maiores de idade, Alan dos Santos Dias e Jhonny Moises Pimenta Santos uniram-se para praticar assaltos, usando para tal o veículo roubado. Os roubos foram cometidos nos bairros do Tapanã, PAAR, Cidade Nova, Satélite, Curuçambá e neste Distrito de Icoaraci, local este em que, após terem subtraído da vítima ADRIANE CRISTNA FERREIRA DE CASTRO um aparelho celular, foram perseguidos por policiais militares e apreendidos em flagrante infracional.

Foram encontrados com os adolescentes representados: um veículo VWGOL cor prata, placa OBZ-8801, ANO/MOD 2011/2012, COD. RENAVAM: 0043038195 - 6; oito aparelhos celulares, sendo seis da marca SAMSUMG, um da marca LG e um da marca Motorola; um revólver calibre 32 cor prata com dois cartuchos intactos e um projétil de mesmo calibre (conforme atestam os documentos do ID 2298843, págs. 1, 4; ID 2298861, pág. 1). (...)”

c) DA ALEGADA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA MEDIDA MENOS GRAVOSA

Alega a defesa que no presente feito deve ocorrer a aplicação da medida socioeducativa em meio semiaberto porque a internação é muito severa e aplicável apenas nos casos mais graves, sendo clara exceção legal, bem como não pode ser aplicada porque o apelante é réu primário
.

De fato são diversas as medidas socioeducativas cabíveis ao menor infrator, sendo que sua escolha deve levar em consideração a capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração, consoante o estabelecido pelo art. 112, §1º do ECA. Na verdade, de acordo com o espírito presente na Lei é necessário que seja aplicada a medida que melhor se adeque à reeducação do menor, visando retirá-lo de uma vida de crimes.

Assim, passo a analisar a conduta individualizada de cada apelante.

c.1) EM RELAÇÃO A WELLINGTON SANTOS BOTELHO

Nascido em 10/04/2000, contava com 17 anos na data da prática do ato infracional. O assalto foi praticado por Wellington, tal fato é confessado pelo mesmo, inclusive que portava uma revólver calibre 32, que fez uso na abordagem da vítima.

O Apelante se trata de pessoa que passam por exclusão social, sem trabalho, lar digno, educação de qualidade e assistência médica. Apesar de viver em casa com sua mãe padrasto e irmãos, sendo que mantem contato esporádico com seu pai. Que a arma praticada no assalto era sua e que comprou com o dinheiro apurado com a venda de uma moto, que comprou com dinheiro guardado do período em que trabalhou como gari.

O Relatório do CIAM indica que possui comportamento influenciável e imaturo, e que sua mãe não mais consegue impor limites

Portanto, claramente é de adolescente em grave situação de risco e que precisa de intervenção do Estado para poder tentar se desvencilhar de um meio hostil que lhe leva à delinquência.

Além disto, frisa a lei que deve ainda ser sopesado pelo Juiz as circunstâncias e a gravidade da infração.

No caso em tela o ato infracional cometido foi gravíssimo. Se trata de ação análoga a roubo qualificado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, com abordagem em plena via pública.

Em meu sentir é evidente que deve o adolescente ser retirado provisoriamente do meio em que habita, pois o mesmo não os ajuda a se afastar do mundo do crime, apesar de não possuir antecedentes

Portanto, em meu entender a medida de internação foi aplicada de acordo com todos os requisitos expostos no art. 122 do ECA
[1]
e merece ser mantida.

c.2) EM RELAÇÃO A CARLOS ELIAS DE OLIVEIRA BARATA

Nascido em 13/09/2000, contava com 17 anos na data da prática do ato infracional. O assalto foi praticado por Carlos, tal fato é confessado pelo mesmo, inclusive que era o motorista do carro roubado e que participou dos demais assaltos realizados pela quadrilha.

O Apelante se trata de pessoa que passam por exclusão social, sem trabalho, lar digno, educação de qualidade e assistência médica. Apesar de viver em casa com seus pais, ele feirante e ela autônoma, vendedora de churrasco em sua casa às noites, angariando renda mensal familiar de cerca de R$2.500,00.

O Relatório do CIAM indica que possui bom comportamento e que se arrepende do fato, mas se faz necessário atividades para integrar a família no desenvolvimento do apelante.

Portanto, claramente é de adolescente em grave situação de risco e que precisa de intervenção do Estado para poder tentar se desvencilhar de um meio hostil que lhe leva à delinquência. Discordo do posicionamento firmado pela defesa e pelo parquet por entenderem cabível a semiliberdade, pois apesar de não ter portado arma, Carlos conduziu o veiculo após o assalto e, ainda dirigindo, participou de outros assaltos. É evidente que se trata de uma pessoa influenciável e não há elementos nos autos capazes de afastar a internação.

Além disto, frisa a lei que deve ainda ser sopesado pelo Juiz as circunstâncias e a gravidade da infração.

No caso em tela o ato infracional cometido foi gravíssimo. Se trata de ação análoga a roubo qualificado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, com abordagem em plena via pública.

Em meu sentir é evidente que deve o adolescente ser retirado provisoriamente do meio em que habita, pois o mesmo não os ajuda a se afastar do mundo do crime, apesar de não possuir antecedentes

Portanto, em meu entender a medida de internação foi aplicada de acordo com todos os requisitos expostos no art. 122 do ECA
[2]
e merece ser mantida.

Neste sentido, há jurisprudência do C. STJ que se aplica perfeitamente ao caso em tela:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO.

MEDIDA DE INTERNAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE DA MEDIDA. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Em se tratando de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, é possível a aplicação da medida de socioeducativa de internação, nos termos do art. 122, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. As instâncias ordinárias, após análise exauriente da situação concreta, concluíram que a aplicação da medida socioeducativa de internação seria imprescindível na hipótese em apreço. Nesse contexto, a aferição da adequação e da proporcionalidade da medida imposta exigiria reexame fático-probatório, o que não se admite na via eleita.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 537.940/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 10/12/2019)

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MEDIDA DE INTERNAÇÃO.

RELATÓRIO TÉCNICO FAVORÁVEL À MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA.

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ATO COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INCIDÊNCIA DO ART. 122, INCISO I, DO ECA. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I - A tese relativa à existência de relatório técnico favorável à aplicação de medida socioeducativa de liberdade assistida a um dos recorrentes não foi apreciada pelo eg. Tribunal de origem, razão pela qual fica esta eg. Corte impedida de examinar tal alegação, sob pena de indevida supressão de instância (Precedentes).

II - A medida socioeducativa de internação está autorizada nas hipóteses taxativamente previstas no art. 122 do ECA (v. g. HC n. 291176/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 21/8/2014).

III - Se o ato infracional, como in casu, é cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, é de ser aplicada aos menores a medida socioeducativa de internação, nos termos do art. 122, inciso I, da Lei nº 8.069/90 (Precedentes).

Recurso ordinário parcialmente conhecido, e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 48.234/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 24/10/2014)

Portanto, não merece acolhimento a tese de defesa.

d) DO DISPOSITIVO.

DESTE MODO
, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos, conforme fundamentação.

Belém, 18 de maio de 2020.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

[1]
Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;

II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;

III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.

§ 1
o
O prazo de internação na hipótese do inciso III deste artigo não poderá ser superior a 3 (três) meses, devendo ser decretada judicialmente após o devido processo legal.

§ 2º. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada.

[2]
Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;

II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;

III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.

§ 1
o
O prazo de internação na hipótese do inciso III deste artigo não poderá ser superior a 3 (três) meses, devendo ser decretada judicialmente após o devido processo legal.

§ 2º. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada.

Belém, 28/05/2020